Tribunal: TJSP
Processo: 2396395-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar em ação de busca e apreensão de veículo, após deferimento de recuperação judicial da Agravada JR.LI – Transportes Ltda. O bem foi apreendido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar em ação de busca e apreensão de veículo, após deferimento de recuperação judicial da Agravada JR.LI – Transportes Ltda. O bem foi apreendido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial pode retroagir para afetar a consolidação da propriedade fiduciária já realizada.
III. Razões de Decidir: O agravo comporta provimento, pois a decisão que defere o processamento da recuperação judicial não possui efeito ex tunc, não podendo retroagir para submeter ao stay period o bem já consolidado na posse do credor fiduciário.
IV. Tese de julgamento: 1. A decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial não retroage para afetar a consolidação da propriedade fiduciária. 2. O stay period não impede a busca e apreensão de bens cuja propriedade já foi consolidada em favor do credor fiduciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.